Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAR REINCIDÊNCIA. VIÁVEL. FAP REFERENTE A OUTRA PESSOA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ABERTO. SUSPENSÃO DA PENA. CONCESSÃO.

1. O crime de descumprimento de medidas protetivas é de mera conduta e se consuma no momento em que o agente descumpre a decisão judicial imposta, ainda que não haja ofensa direta à vítima ou intenção de desobedecer, notadamente porque o bem jurídico propriamente e diretamente tutelado na hipótese é a Administração da Justiça.

2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

3. Viável o afastamento da incidência da agravante da reincidência em face do réu, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de a folha de antecedentes penais utilizada pertencer a outra pessoa.

4. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório.

5. Admissível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, o réu não é reincidente e não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Não sendo o réu reincidente, viável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

7. Apelação parcialmente provida.